Tribunal: TJPA
Processo: 0000349-03.2011.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000349-03.2011.8.14.0050

APELANTE: JOAO OLIVEIRA DA SILVA, GILCLEIDER ALTINO RIBEIRO, VILMA MENDES LIMA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo Interno em Apelação. Ação Ordinária. Falta de Interesse de Agir. Intimação Pessoal. Regra Taxativa. Interpretação Restritiva. Não Observância. Desconstituição da Sentença. Recurso Manifestamente Improcedente. Multa Aplicada. Agravo Interno Desprovido

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, face à inércia processual dos autores;

2. O agravante afasta a violação ao devido processo legal e à ampla defesa dos apelantes, sob o argumento da validade das intimações eletrônicas da Defensoria Pública antes da prolação da sentença;

3. A falta de interesse no prosseguimento do feito tem previsão no inciso III do art. 485 do CPC e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que intimada a parte pessoalmente para suprir a falta, consoante dispõe o §1º do mesmo dispositivo, o que não foi promovido pelo juízo, sendo de rigor a interpretação restritiva da disposição legal, dada a prejudicialidade da parte. Precedentes dessa Corte;

4. Sendo manifestamente improcedente a discussão proposta, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplica-se ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa;

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 485, III c/c §1 e §4º do art. 1021 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária, realizada em Plenário Virtual, no período compreendido entre 7/4/2025 e 14/4/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno (Id. 21576550) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
contra decisão monocrática (Id. 17687009) que, nos autos da
Ação Ordinária
proposta por JOÃO OLIVEIRA DA SILVA e VILMA MENDES LIMA ALVES em face do agravante e do ESTADO DO PARÁ
,

deu provimento
à apelação (Id. 17687011) e
desconstituiu a sentença
(Id. 17687009) que extinguiu o processo sem resolução do mérito face à inércia processual dos autores.

Em suas razões, o agravante sustenta que a Defensoria Pública foi devidamente intimada de todos os atos processuais, sendo desnecessária a intimação do representante judicial nos autos eletrônicos, para configuração da comunicação dos atos do processo, pelo que deve ser provido o recurso, com a reforma da decisão monocrática para negar provimento ao apelo e manter a sentença.

Ausentes contrarrazões, conforme certidão (Id. 22134142).

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dispositivos a saber:

“Sendo assim, o juízo incorreu em erro de procedimento ao extinguir o processo à mingua da intimação pessoal do autor, pelo que deve ser desconstituída a sentença.

Ante o exposto, conheço e dou provimento à apelação, para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face à inércia processual do autor, devendo os autos retornarem à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.”

O agravante afasta a violação ao devido processo legal e à ampla defesa dos apelantes, sob o argumento da validade das intimações eletrônicas da Defensoria Pública antes da prolação da sentença.

Examino.

A falta de interesse no prosseguimento do feito tem previsão no inciso III do art. 485 do CPC e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que intimada a parte pessoalmente para suprir a falta, consoante dispõe o §1º do mesmo dispositivo.
In verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(....)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(....)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Na espécie, a diligência em questão consiste na manifestação dos autores sobre o interesse na continuação do processo (Id. 17687005), determinada no despacho de Id. 17687005.

Após expedida certidão dando conta da inércia do exequente (Id. 17687006), sobreveio a sentença.

O §1º do art. 485 do CPC é taxativo acerca da necessidade de intimação pessoal da parte para falar sobre o interesse na causa, sendo de rigor a interpretação literal da lei, haja vista o caráter prejudicial da advertência pelo descumprimento.

Do exposto, depreendem-se insatisfeitas as condições legais à extinção do feito.

Neste sentido, a jurisprudência remansosa deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, INCISO III, DO CPC. INCORRETA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO 1º DO REFERIDO ARTIGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A norma contida no art. 267, § 1º do CPC evidencia a exigência de duas situações para completa caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias. II- No caso dos autos, o julgador singular deixou de cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou que o autor fosse intimado, para se manifestar acerca da certidão que declarou não ter sido apreendido o bem em litígio, porém tal intimação foi publicada no Diário de Justiça, quando deveria ter sido realizada de maneira pessoal, nos termos do § 1º, do art. 267, do CPC. III- Assim, considerando que os preceitos da legislação pertinente ao caso não foram cumpridos, eis que não houve a intimação pessoal do autor, para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, conforme determina o § 1º do art. 267. (TJ-PA 00005511220128140028, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/07/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO BASEADA EM PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, CONFOME PREVISÃO DO ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUANTO AO ATO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 485, III, § 1º, C/C OS ARTS. 9 E 10, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A nova sistemática processual civil consagrou o princípio da não surpresa, segundo o qual não pode o juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

2. Proferida sentença com base em informação sobre a qual não foi dado conhecimento ao interessado, caracterizada está a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação do julgado.

3. Na hipótese, a norma processual civil inserta no art. 485, III, § 1º, dispõe claramente que a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

4. Apelo ao qual dá-se provimento, para o fim de anular a sentença hostilizada. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0015039-50.2017.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DE CAUSA NÃO CARATERIZADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SOLUÇÃO INADEQUADA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da análise dos autos, verifico que razão assiste à recorrente. 2. Isso porque, o juízo de piso, ao extinguir o processo por abandono de causa, não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal da requerente para que esta pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação, na forma do artigo 267, § 1º do antigo Código de Processo Civil, vigente à época da decisão. 3. Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau merece ser reformada, já que a exigência do § 1º do artigo 267 do antigo Código de Processo Civil não foi devidamente observada. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - AC: 00036248820068140006 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 05/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/02/2019).”

Neste cenário, observadas as previsões legais e os reiterados precedentes deste Tribunal, apura-se acertada a decisão monocrática que desconstituiu a sentença que decretou a extinção formal do processo.

Tendo em conta a natureza recorrente da matéria e a falta de divergência jurisprudencial em contexto, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão monocrática que deu provimento à apelação, e desconstituiu a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 3 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/04/2025